Tribunal: TJES
Processo: 5014136-02.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014136-02.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA
RECORRIDO: RODOLFO OLIVEIRA DE CERQUEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014136-02.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA.

RECORRIDO:
RODOLFO OLIVEIRA DE CERQUEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Admissibilidade:
De início, afasta-se a preliminar de intempestividade suscitada em sede de contrarrazões e atestada por certidão da serventia de origem. Restou demonstrado nos autos que o sistema PJe indicou expressamente no painel do patrono da parte recorrente a data limite de 12/03/2026 para a manifestação recursal, induzindo a parte em erro justificável. Em prestígio à boa-fé processual, à cooperação e ao princípio da confiança legítima nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, reconhece-se a tempestividade do ato. Tendo por preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, inclusive o devido preparo recursal,
CONHECE-SE
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação decorre de falha na prestação de serviço consubstanciada em abordagem irregular e vexatória do recorrido no interior do estabelecimento comercial, sob a acusação de consumo de produto sem o devido pagamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a abordagem realizada pelos prepostos da recorrente configurou estrito exercício regular de um direito ou falha na prestação do serviço apta a violar os direitos da personalidade do recorrido; e (ii) saber se o montante indenizatório arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica que enlaça as partes possui natureza consumerista, enquadrando-se o recorrido como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse diapasão, incide a responsabilidade civil objetiva da fornecedora (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4. No que tange à alegação de inovação recursal suscitada pelo recorrido quanto à juntada extemporânea de declaração técnica sobre o sistema de monitoramento de câmeras (CFTV), constata-se que, ainda que admitida a documentação para justificar a não apresentação das mídias, tal fato não exime a recorrente do seu ônus probatório. Incumbia à recorrente demonstrar por quaisquer outros meios lícitos admitidos em direito (como prova testemunhal, por exemplo) que a abordagem se deu de maneira reservada, respeitosa e sem exposição pública, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

5. Embora seja inegável que os estabelecimentos comerciais detenham o exercício regular do direito de zelar por seu patrimônio e fiscalizar eventuais irregularidades, tal prerrogativa não é absoluta e não pode ser exercida de forma abusiva. A suspeita de furto ou de consumo não pago exige cautela e discrição extremas por parte dos prepostos do fornecedor, sob pena de caracterizar ato ilícito.

6. A ausência de provas em sentido contrário atesta a verossimilhança das alegações autorais de que a abordagem foi vexatória. Submeter o consumidor a uma acusação infundada ou a uma fiscalização ostensiva diante de terceiros foge à normalidade das relações de consumo e atinge diretamente a sua honra, imagem e dignidade. A conduta transborda o mero dissabor cotidiano, caracterizando violação aos direitos da personalidade e fazendo exsurgir o dever de indenizar pelo dano moral suportado.

7. No que diz respeito ao
quantum
arbitrado, o valor da indenização deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e atuar como medida pedagógico-repressiva para a empresa ofensora. O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na origem não se revela exorbitante ou irrisório, enquadrando-se nos parâmetros balizadores adotados por esta Turma Recursal para casos análogos, não havendo substrato fático ou jurídico que justifique a sua minoração.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)